Tribunal: TJMT
Processo: 1015504-64.2024.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015504-64.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta, Férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CARINE ADRIANA SESTARI - CPF: 877.425.601-78 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA TEMPORÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. FGTS INDEVIDO. FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o desvirtuamento do contrato temporário de professora e condenou ao pagamento de FGTS e de férias acrescidas de 1/3 constitucional, referentes ao período de julho de 2019 a setembro de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se as contratações temporárias sucessivas descaracterizaram o caráter excepcional e temporário, tornando nulo o vínculo e ensejando o direito ao FGTS; (
ii
) se é devido o pagamento de férias e 1/3 constitucional, diante da validade dos contratos temporários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 37, IX, da Constituição Federal e a Lei Estadual nº 600/2017 autorizam a contratação temporária de professores pelo prazo de até 24 meses, admitindo uma prorrogação de igual período, totalizando até 24 meses de contrato temporário.

4.
No caso concreto, a reclamante exerceu a função de professora por períodos que, somados, não ultrapassaram o limite legal, havendo interrupções entre os vínculos, o que afasta a configuração de unicidade contratual e de vínculo contínuo.

5.
Não se verifica desvirtuamento do regime temporário nem nulidade contratual, sendo indevido o pagamento de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e da jurisprudência do STF (Tema 916).

6.
O pagamento das férias e do terço constitucional deve observar os períodos efetivamente trabalhados e os valores já pagos, sendo devidos à reclamante, conforme reconhecido pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido para excluir da condenação o valor referente ao FGTS, mantendo, no mais, a sentença do juízo
a qu
o.

Tese de julgamento:
1
.
A contratação temporária de professores dentro dos limites legais não enseja nulidade contratual nem direito ao FGTS.
2
.
O pagamento de férias e 1/3 constitucional é devido pelos períodos efetivamente trabalhados, descontando-se valores já pagos.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, IX; Lei Estadual nº 600/2017,
arts
. 2º e 11; Lei nº 8.036/90, art. 19-A
.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658026/MG (Tema 612), rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 10/10/2019,
DJe
18/12/2019. STF, RE 596475/RR (Tema 916), rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 22/02/2023,
DJe
13/03/2023. TJMT, N.U 1013533-23.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 06/11/2023, DJE 13/11/2023
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1015504-64.2024.8.11.0015

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
CARINE ADRIANA SESTARI

RELATÓR
IO

Egrégia Turma.

CARINE ADRIANA SESTARI
ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) exerceu a função de professora por meio de sucessivos contratos temporários, sem o devido recolhimento de FGTS; b) não recebeu os valores relativos às férias e ao adicional de um terço
referentes aos anos de 2022 e 2023; e c) foi contratada irregularmente pela Administração Pública, o que enseja a nulidade do vínculo e direito à indenização substitutiva. Requereu que: a) fosse declarada a nulidade contratual e reconhecida a unicidade do
vínculo; e b) o Estado de Mato Grosso fosse condenado ao pagamento de R$ 10.880,35 a título de FGTS e R$ 3.112,08 referentes às férias e 1/3 constitucional.

O juízo singular proferiu
sentença
,
e concluiu que: a) os sucessivos contratos temporários celebrados com a reclamante desvirtuaram a excepcionalidade exigida, caracterizando vínculo contínuo e indevido; b) é devido o pagamento do FGTS no período de 24/06/2019 a dezembro/2022, respeitada a prescrição quinquenal; e c) a reclamada foi condenada ao pagamento das férias e do terço constitucional sobre 45 dias no período de julho/2019 a setembro/2023, descontando-se valores já pagos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) as contratações temporárias seguiram os limites legais e decorreram de processos seletivos distintos, afastando a alegada nulidade; b) não
houve prorrogação sucessiva ou extrapolação do prazo previsto em lei, de modo que os contratos foram válidos e não geram direito ao FGTS; e c) há previsão de transação administrativa para pagamento das verbas de férias e adicional, o que justifica a suspen
são do processo.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 274354447/PJe2), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contrato público de trabalho temporário.

O ente público poderá contratar servidores por tempo
determinado para atender necessidade temporária e excepcional do interesse público, observando as regras estabelecidas por lei (art. 37, IX, CF).

Os requisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos são: a) os casos excepcionais pr
evistos em lei; b) o prazo de contratação predeterminado; c) a necessidade temporária; d) o interesse público excepcional; e) a contratação indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das conting
ências normais da Administração.

Nesse sentido é o entendimento do STF, através do julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612:

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a
contratação temporária de servidores públicos, é
preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja
indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. (Tema 612)

Os contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual nº
600/2017, nos termos de seus
artigos
2º e 11.

Transcrevo abaixo os artigos, deixando os artigos utilizados em
negrito
, evidenciando as regras aplicáveis ao caso concreto:

Art. 2ºConsidera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I -
a
ssistência
a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

II -
realização
de recenseamentos;

III -assistência a situações de calamidade pública;

IV -
admissão
de profissional da educação básica, professores substitutos ou
visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a)Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b)Secretaria de Estado de Educação - SEDUC.

V -
admissão
de professores auxiliares pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECI
TEC;

VI -
atendimento
de situações motivadamente urgentes, decorrentes de decisão judicial;

VII -atividades técnicas não permanentes do órgão ou entidade pública contratante que resultem na expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, para
atuar exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração determinado, inclusive aqueles
resultantes de acordo, convênio ou contrato celebrado com organismos internacionais ou com órgãos do governo federal, estaduais ou municipais, desde que haja, em
seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública;

VIII -contratação para substituir servidor efetivo que esteja afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a 3 (três) meses, em decorrência de nomeação para o exercício de car
go comissionado ou função gratificada, licença à gestante, licença médica, capacitação e vacância, excetuada a previsão contida no inciso IV deste artigo, desde que justificada a necessidade da contratação temporária e a impossibilidade de realização de co
ncurso público em tempo hábil;

IX -
atividades
de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, pelo Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso - INDEA, ou órgão ou entidade equivalente, para atendimento de situações emergenciais ligadas
ao comércio de produtos de origem animal ou vegetal, ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana; (Nova redação dada pela LC 719/2022)

X -
atividades
técnicas especializadas de tecnologia da informação, de comunicação e de revisão de processos
de trabalho, que não se caracterizem como atividades permanentes do respectivo órgão ou entidade;

XI -combate a emergências ambientais, na hipótese de declaração justificada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA da existência de emergência a
mbiental;

XII -prestação de serviços essenciais ou urgentes, caso as vagas ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas;

XIII -atividades operacionais sazonais específicas que visem atender a projetos de pesquisa;

XIV -ativ
idades de conciliação e mediação para atender as demandas temáticas temporárias previstas no art. 14, § 2º, da Lei Complementar nº 111, de 1º de julho de 2002;

XV -
demandas
temáticas temporárias das câmaras de mediação de outros órgãos e entidades que o
Poder Executivo se obrigar a cooperar;

XVI -atividades técnicas especializadas necessárias à implantação de órgãos ou entidades ou decorrentes de novas atribuições definidas para organizações existentes ou de aumento transitório no volume de trabalho, qu
e não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990;

XVII -prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio dos órgãos que compõem o sistema educacional, necessários à formulaçã
o, acompanhamento e fiscalização de projetos e obras tendentes ao aperfeiçoamento da rede pública estadual de educação;

XVIII -prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio da educação superior, necessários à formulação,
acompanhamento e fiscalização de projetos e obras tendentes ao aperfeiçoamento da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.

XIX -atividades de baixa ou média complexidade necessárias para a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental
, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990; (Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023)

XX -
atividades
técnicas especializadas para atuar em projetos e atividades
necessárias para a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990; (Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023)

XXI -
atividades que tornarão obsoletas em curto ou médio prazo, em decorrência do contexto de transformação social, econômica ou tecnológica, que torne desvantajoso o provimento efetivo de cargos em relação às contratações de que trata esta Lei Complementar. (A
crescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023)

§ 1º (revogado
) Revogado
pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023)

§ 2º Ato do Poder Executivo disporá, para efeitos desta Lei Complementar, sobre a declaração de emergência em saúde p
ública.

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III,IX
, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar; (
vigente de 19/12/2017 até 23/03/2022
)

I - 0
6 (seis) meses,nas hipóteses previstas nos incisos I, III, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 719/2022,
vigente a partir de 24/03/2022
)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II,IV, V, VI e VIII do
art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; (vigente de 19/12/2017 até 31/12/2022)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, VI, VIII e IX do art. 2º desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela
LC 755/2023,
vigente a partir de 1º.01.2023
)

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º e no art. 3º para professor visitante estrangeiro e pesquisador estrangeiro; (
vigente de 19/12/2017
até 31/12/2022
)

III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2º desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 755/2023,
vigente a partir de 1º.01.2023
)

IV - 36 (trinta e seis
) meses, nos casos dos incisos VII e XII do art. 2º desta Lei Complementar.

§ 1º Na hipótese de qualificação profissional, prevista no art. 4º, inciso III, desta Lei Complementar, o prazo máximo de duração da contratação temporária será igual ao prazo de
afastamento do servidor substituído.

§ 2ºDesde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados: (Nova redação dada pela LC 719/2022)

I -
por
igual período nas
situações previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo;

II -
até
o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses nas situações previstas no inciso IV do caput deste artigo.

§ 3ºOs direitos e obrigações decorrentes da contratação com fundamento
nos incisos IV e V do art. 2º desta Lei Complementar, poderão ficar suspensos sempre que não houver atribuição de função na unidade ou não forem atribuídas aulas ao profissional contratado. (Acrescentado pela LC 719/2022)

Com base na legislação acima trans
crita, constata-se que é permitido o contrato temporário dos
profissionais da área de educação
pelo prazo de
12
meses, admitindo uma prorrogação de 12 meses, totalizando a possibilidade de 24 meses de contrato temporário.

No presente caso, a parte reclaman
te foi admitida em julho de 2019 para o cargo de Professora (ID
274354413
/PJe2), tendo trabalhado até setembro de 2023 (ID 274354413 a 274354417/PJe2).

Com base nos documentos juntados, constata-se que a reclamante trabalhou por: a) 14 meses entre julho de
2019 e dezembro de 2020; b) 4 meses no ano de 2021, com interrupções entre maio e setembro, e entre dezembro e janeiro; e c) 19 meses no período de fevereiro de 2022 a setembro de 2023.

Confrontando esta constatação com as regras aplicáveis ao contrato tem
porário, verifica-se que
tanto o
tipo
de contratação
, quanto o prazo, observaram rigorosamente as disposições normativas.

Portanto, o contrato temporário celebrado entre as partes é plenamente válido.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos termos do art. 15, § 2º, da Lei nº 8.036/1990, que dispõe sobre o FGTS, tal direito se aplica aos trabalhadores regidos pela CLT, excetuando os servidores públicos estatuários.

Todavia, o trabalhador público temporário, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, declarado constitucional pelo STF, por meio de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 596475/RR (Tema 916).

No presente caso, considerando que o contrato temporário não foi desvirtuado, como abordado no tópico antecedente, a parte reclamante não possui direito ao FGTS.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial
provimento
para
excluir
da condenação o valor referente ao FGTS, mantendo, no mais, a sentença do juízo
a quo
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento
parcial
do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT
, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025